Tribunal: TJES
Processo: 5002395-51.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002395-51.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLANGE PEREIRA DUARTE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002395-51.2023.8.08.0008

RECORRENTE: SOLANGE PEREIRA DUARTE

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

JUÍZA SENTENCIANTE:
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DE PROFESSOR. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE O PROFISSIONAL EFETIVO E O ADMITIDO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. VENCIMENTO INFERIOR AO PISO PREVISTO NA TABELA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DE PROFESSOR ajuizada por
SOLANGE PEREIRA DUARTE
em desfavor do
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
, sob a alegação de que laborou para o requerido nos anos de 2020 e 2022, porém, recebeu valor inferior ao piso salarial nacional da categoria. Dessa forma, requer o pagamento da diferença do piso salarial nacional devido aos profissionais do magistério no importe de R$7.541,38 (sete mil, quinhentos e quarenta e um reais e trinta e oito centavos).

Devidamente citado, o município Requerido apresentou sua peça de resistência ao ID 8369639, sustentando a legalidade da diferença no valor, assim como o enfrentamento da matéria pelo Supremo Tribunal Federal.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 8369644).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 8369653),
sustentando que a sentença merece ser reformada, porquanto ainda que se admita que a Recorrente exerça função, e não ocupe cargo, é certo que, a própria legislação municipal informa que o professor contratado por designação temporária tem direito ao recebimento do piso salarial nacional. Aduziu que não busca isonomia de salários, mas apenas que lhe seja garantido o piso salarial fixado pelo governo federal, pouco importando o salário do professor efetivo. Asseverou que o i. Julgado apresentado como fundamento, apesar de não antigo, não possui força vinculante, e se encontra superado e em dissonância das mais diversas Cortes do País, tal como já muito bem analisado pela própria 2ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo. Pugnou, ao final,
“(...) sendo reconhecido o direito ao piso salarial devido aos profissionais do magistério à Recorrente, ainda que o trabalho tenha sido realizado através de vínculo precário, vez que não há distinção, O SERVIÇO É PRESTADO DE FORMA IDÊNTICA (...)”
.

A Municipalidade apresentou contrarrazões (ID 8369657), ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, eis que comprovada a sua condição de hipossuficiente.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que
entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

Conforme relatado acima, a recorrente busca a condenação do Município Recorrido ao pagamento das diferenças remuneratórias, referentes ao montante pago nos anos de 2020 e 2022 e o valor do Piso Salarial Nacional do magistério, sustentando, para tanto, que o recorrido efetuou os pagamentos em valores inferiores ao Piso Nacional, violando o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei Federal 11.738/2008.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos, fundamentando sua decisão, em síntese, que diante da precariedade do vínculo da parte demandante (professora temporária) não merece acolhida a tese autoral.

Pois bem.

A lei 11.738/2008 institui o piso para profissionais do magistério público da educação básica.

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.

Em decisão mais recente, no julgamento da ADI 4848, o STF assentou, também, a constitucionalidade da previsão de atualização do piso nacional, constante no art. 5º, parágrafo único, da mesma Lei.
A Suprema Corte entendeu que não há violação ao princípio da separação de poderes à aplicação do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos:

Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas.
3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal
. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição.
A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.”
(ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021). (destaquei).

Nesse sentido, diante dos documentos colacionados pela autora, observo que ela foi contratada na qualidade de professora em designação temporária no ano de 2020 (ID 8369382) e no ano de 2022 (ID 8369634), tendo a municipalidade promovido o pagamento da remuneração da Recorrente em desacordo com a Lei Federal n. 11.738/2008.

Anoto que, segundo informações extraídas do site do Ministério da Educação (MEC),
os valores do piso salarial dos profissionais da rede pública da educação básica nos anos que interessam ao presente processo, foram,
para jornada de 40 horas semanais:

2020
-
piso salarial
de R$ 2.886,24.

2022 - piso salarial
de R$ 3.845,63

Por certo, deve ser considerada a proporcionalidade das horas trabalhadas, visto que, na hipótese dos autos, a própria autora narra que exerceu jornada de trabalho de 25 horas semanais e essa informação também se encontra em sua ficha funcional (IDs 8369382, pag 02, e 8369634, pag 02).

Assim, considerando a carga horária de 25 horas semanais, fazendo-se cálculo aritmético, chega-se aos seguintes valores:

2020
-
piso salarial
de R$ 1803,90.

2022 - piso salarial
de R$ 2.403,51

Diante dos valores alcançados, repito, as fichas financeiras juntadas (IDs 8369382 e 8369634) demonstram que o valor recebido pela recorrente era inferior ao valor dos pisos.

Ora, conforme já adiantado acima, o art. 2º, § 1º da Lei n. 11.738/2008 veda a fixação de vencimento básico em valor inferior ao piso salarial profissional, para professores, por todos os entes federativos.
Não há distinção (se efetivo ou contratados em designação temporária) no que se refere ao recebimento do valor do piso salarial. Ademais, é competência da União regulamentar tal assunto, de modo que a aplicação da referida lei federal não afronta lei municipal
.

É claro, portanto, que não cabe ao Município a definição de qual seja o valor do referido piso, tampouco a oportunidade ou conveniência de proceder aos respectivos reajustes, questões que estão materialmente afeitas à competência da União.

Sequer estão os entes federativos autorizados a flexibilizar a definição do que seja o próprio piso, em seus respectivos estatutos e contratos temporários. A contar de janeiro de 2009, o referencial pétreo a ser considerado para tal efeito é o vencimento básico da carreira, proporcionalmente à jornada do profissional.

O pagamento do piso nacional do magistério não consubstancia em prerrogativa politicamente deferida ao arbítrio do gestor local, mas em um direito adquirido do profissional docente, autoaplicável a partir das normas constitucionais e da legislação federal.

Assim, seja o professor concursado ou temporário, tem direito ao piso salarial.

Anoto que o entendimento aqui firmado está sendo aplicado pelas Turmas Recursais deste e. Tribunal de Justiça, os quais cito: (1) Recurso Inominado n. 5001870-69.2023.8.08.0008, de relatoria do Dr. Rafael Fracalossi Menezes, julgado nesta Terceira Turma Recursal em 17/07/2024; (2) Recurso Inominado n. 5006890-91.2021.8.08.0014, de relatoria do Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon, julgado em 26/03/2024, na 2ª Turma Recursal; (3) Recurso Inominado n. 5000786-51.2021.8.08.0057, de relatoria do Dr.Paulo Abiguenem Abib, julgado em 23/10/23, na 1ª Turma Recursal.

Em outros Tribunais:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. AFASTADA.
PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. CONTRATO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS. DIFERENÇA DEVIDA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI FEDERAL Nº 11.738/08
. APELO NÃO PROVIDO (TJ-PE - Apelação / Remessa Necessária: 00002044420228172970, Relator: ANDRE OLIVEIRA DA SILVA GUIMARAES, Data de Julgamento: 06/08/2024, Gabinete do Des. José Ivo de Paula Guimarães) (destaquei).

REEXAME OBRIGATÓRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORÁRIOS. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 11.738/08. VERBAS REMUNERATÓRIAS EM ATRASO. PAGAMENTO DEVIDO.
HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO FIXADOS. 1. O piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica foi instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, sendo que, com o julgamento da ADI nº 4.167/DF, pelo excelso STF, ficou definido que tal valor refere-se ao vencimento básico do servidor. 2. A condição de professor temporário não obsta a aplicação da Lei do Piso Nacional, não havendo no referido diploma legal diferenciação entre professor admitido em caráter temporário ou mediante concurso. Súmula 36 desta eg. Corte. 3. É devido o pagamento de diferenças havidas entre o valor do piso nacional e aquele pago no período posterior à implementação do piso nacional do magistério público da educação básica, até quando comprovada a efetiva regularização salarial. 4. Incabível a majoração de honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC), visto que não arbitrados na sentença recorrida. REMESSA OBRIGATÓRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA."(TJGO, Apelação / Reexame Necessário 5148959-81.2016.8.09.0051, Rel. OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, 5a Câmara Cível, julgado em 18/02/2020, DJe de 18/02/2020) (destaquei).

Em virtude dessas explicações e considerando que restou comprovado através das fichas financeiras da autora que sua remuneração era inferior ao fixado anualmente através da Lei n. 11.738/08 (ID 8369382 e ss), é evidente que o Município deve realizar o pagamento das diferenças apuradas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão inicial a fim de condenar a Municipalidade ao pagamento ao pagamento das diferenças do piso salarial referentes aos anos de 2020 e 2022,
proporcionalmente a carga horária trabalhada
. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança a partir da citação, e atualização monetária pelo IPCA-e, a contar de cada vencimento, ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da EC n. 113/2021.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)